Tribunal: TJDFT
Processo: 0002320-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002320-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA KAROLYNA SOUSA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando os elementos probatórios delineados, não há dúvidas de que a apelante desobedeceu à ordem de entrar na viatura, agarrando-se à mãe, a fim de resistir à determinação policial, conduta que se amolda ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em curso, embora não possa servir como fundamento para exasperar a pena (Súmula 444 do STJ), serve como motivo para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06. 3. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal em razão do “quantum” da pena corporal fixado (5 anos de reclusão e 15 dias de detenção), inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando cumpridos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal, e, em consequência, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, firmada nos seguintes termos: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.” (AgRg no AREsp 1764051/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC 634.269/MS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 17/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012